Tribunal: STF
Processo: HC 256565
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alex Sandro Ochsendorf e outro, em favor de Alessandra Ramalho D’Ávila Nunes, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS Nº 988479 - RJ (2025/0086428-0).



    Colho da decisão impugnada:



    Consta dos autos, ademais, que a paciente foi condenada à pena de 12 anos de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, do Código Penal (e-STJ, fls. 37-43). 



    Nas razões da impetração, sustentou a parte impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, sob o argumento de que "a jurisprudência desta col. Corte Cidadã, antes mesmo da fixação da tese do Tema n., dentro dos critérios da segurança jurídica em arrimo à presunção de inocência, optou por vale da liberdade como regra constitucional até a definição em concreto por parte do eg. STF" (e-STJ, 6). 



    Em decisão de fls. 72-75, o habeas corpus foi julgado prejudicado. 



    Opostos embargos de declaração, foram eles acolhidos para sanar a omissão apontada, e, com fundamento no art. 210 do RISTJ, o feito foi indeferido liminarmente. 



    Daí a interposição do presente agravo regimental, por meio do qual se alega, em síntese, que, "ao que consta do andamento processual do referido Recurso Extraordinário, ainda se aguarda a apreciação dos embargos de declaração opostos pela DPU acerca da modulação dos efeitos da nova tese fixada no que pertine à retroatividade do entendimento a fatos ocorridos após a publicação do v. acórdão" (fls. 99-100). 



    Menciona ademais que, "ante a ausência de definição concreta pela col. Suprema Corte a respeito da irretroatividade da nova tese fixada, cabe agora a esta col. Corte Cidadã, com espeque no princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, impedir a execução imediata da pena nos casos anteriores ao julgamento do Tema n. 1068" (fl. 100). 



    Requer, ao final, "seja o presente agravo regimental conhecido e provido para que o presente writ seja conhecido e, ao final, a ordem concedida" (fl. 100).



     O recurso foi inexitoso.



    Nesta Corte, o impetrante diz que a lei que instituiu a prisão automática no Júri não retroage a homicídios praticados antes de sua vigência.



    Alega que o Supremo Tribunal Federal não se pronunciou sobre os efeitos da decisão tomada na sistemática da repercussão geral.



    Requer a concessão da ordem para garantir a liberdade à paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    No julgamento do RE 1.235.340, prevaleceu o entendimento do Min Roberto Barroso, no sentido de que deve ser iniciada a execução provisória da pena aos condenados pelo Tribunal do Júri, nos termos a seguir:



    “49. Como regra quase que absoluta, prevalecerá a decisão do Tribunal do Júri, tendo em vista as raríssimas hipóteses de cabimento da apelação contra o veredicto popular. Caso haja indícios fortes de nulidade do processo ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, hipóteses incomuns, o Tribunal competente para o julgamento do recurso de apelação, no exercício do poder geral de cautela, poderá suspender a execução da decisão condenatória até o julgamento final do recurso. Isto sem contar a permanente possibilidade de impetração de habeas corpus, ‘sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder’ (art. 5º, LXVIII). 50. Veja-se que, na concreta situação dos autos, conforme observado no parecer da Procuradoria-Geral da República, a defesa interpôs recurso de apelação contra a sentença do Tribunal do Júri, porém com o exclusivo objetivo de rediscutir a dosimetria da pena (eventual incidência da causa de diminuição de pena da ‘violenta emoção após injusta provocação da vítima’; ou a exclusão das qualificadoras). Isto é, não se questionou a respeito da materialidade ou da autoria delitiva. Também esse fato elimina qualquer dúvida acerca do acerto da decisão que determinou a execução imediata da condenação por homicídio (rectius: feminicídio). Uma última consideração relevante: a página oficial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina na internet revela que a apelação interposta pela defesa foi desprovida, com a manutenção integral da condenação, na linha do que ocorre na esmagadora maioria das apelações de sentenças condenatórias do Júri, cujo percentual de êxito é infinitamente pequeno.”



     



    No caso concreto do citado RE 1.235.340, o Plenário da Corte determinou a retroação da lei para autorizar a execução provisória da pena a caso de homicídio ocorrido em 2016. 



    Por isso mesmo, o Tribunal, como consequência lógica, admitiu a retroatividade da novel previsão legal.



    Se a execução provisória da pena, no caso concreto, não pudesse retroagir, aquele recurso extraordinário não teria êxito, exatamente porque era caso de retroação.



    Frise-se, oportunamente, que fiquei vencido naquela oportunidade, de modo que aplico, aqui, o entendimento do voto vencedor.



    Veja-se o precedente:



     



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. 3. Execução provisória da pena no Tribunal do Júri. 4. No RE 1.235.340, em que fiquei vencido, o Plenário da Corte determinou, naturalisticamente, a retroação da Lei para autorizar a execução provisória da pena a caso de homicídio ocorrido em 2016. 5. Caso concreto: apelação já julgada, pendentes recursos excepcionais. 6. Agravo desprovido, com indeferimento do pedido de que o feito não seja julgado em ambiente virtual. (AgR no HC 248.518, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2024)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Comunique-se ao STJ e ao Juízo de primeiro grau.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente